Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. DESEMPREGO DO GENITOR. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu contra sentença que julgou procedente ação de alimentos e fixou pensão definitiva em 30% (trinta por cento) do salário mínimo em favor de filho menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de desemprego do Réu e as alegadas dificuldades financeiras autorizam a redução do valor dos alimentos, à luz do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
4. A situação de desemprego do genitor não afasta o dever de prestar alimentos nem autoriza, por si só, a redução da pensão, por se tratar de condição transitória e comum em relações de trabalho.
5. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença.
6. Sopesadas as necessidades do Autor e a capacidade contributiva do genitor, este em idade produtiva, apta a exercer atividade remunerada, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta a ele, no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A condição de desemprego de genitor em idade produtiva não o exime do dever de prestar alimentos ao filho menor nem autoriza, por si só, a redução do valor da pensão.
2. Cabe ao alimentante comprovar, de forma concreta, a alegada incapacidade financeira; a ausência de prova idônea impede a redução de pensão fixada em percentual moderado do salário mínimo.
3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, considerando-se a presunção de necessidade do filho menor e o trabalho remunerado e de cuidado exercido pela genitora.
Dispositivos relevantes citados
CR/88, arts. 226, § 7o, 227 e 229; CC/02, arts. 1.566, IV, 1.694, caput e § 1o, 1.699, e 1.703; ECA, art. 22; Lei no 5.478/1968; CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 373, e 1.012, § 1o, II; Resolução no 492/2023 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão 2091881, 0706804-74.2024.8.07.0019, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2085535, 0701382-35.2025.8.07.0003, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2075366, 0706886-57.2023.8.07.0014, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2055071, 0705336-96.2024.8.07.0012, 5a Turma Cível.